Tribunal: STF
Processo: RE 1576509
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue transcrita:
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECURSO TEMPESTIVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. AGÊNCIA FRANQUEADA DOS CORREIOS. SERVIÇOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS POSTAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 2003. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA MATERIALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em intempestividade quando, notoriamente, a apelação foi interposta dentro do prazo legal. 2. O princípio da legalidade impõe subordinação total da atividade administrativa à lei e surge como decorrência natural da indisponibilidade do interesse público. Em matéria tributária vige, no Brasil, a legalidade estrita, em que somente a lei pode criar ou majorar tributos. 3. Conforme restou consignado no julgamento do RE n.º 603.136 – RJ, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, é constitucional a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre os contratos de franquia. 3. Após a edição da Lei Complementar nº 116, de 2003, os serviços prestados pelas franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos estão sujeitos à tributação pelo ISS. 4. O imposto, neste caso, incidente não sobre serviços postais propriamente ditos, explorados sob regime de privilégio por empresa pública federal, mas sobre os serviços auxiliares prestados aos Correios, tais como a coleta das correspondências, lançamentos de informações, coleta de objetos a serem enviados pela ECT, e pelos quais a franqueada recebe respectiva comissão. Logo, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação e, consequentemente, em indébito a ser repetido. 5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, rejeitada uma preliminar (doc. 388, p. 5).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 414).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 21, X; e 150, I, da mesma Constituição. Para tanto, sustenta-se a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, com fundamento no item 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, sobre as atividades auxiliares aos serviços postais prestadas pelas agências de franquias dos Correios (doc. 424).

Em 3/11/2025, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 541), que opinou “[...] pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso extraordinário” (doc. 543, p. 9). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 21, INCISO X, E 150, INCISO I, DA CRFB/1988. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL (LC Nº 116/2003). NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE QUE CLÁUSULAS CONTRATUAIS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. SÚMULA 454/STF. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ISSQN AOS FRANQUEADOS DOS CORREIOS. TESE FIXADA NA ADI 4.784. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO OU PELO SEU DESPROVIMENTO (doc. 543, p. 1).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:

Passo a examinar as provas. 
Foram juntados vários documentos com a petição inicial. Destaco as cópias do contrato de franquia (arquivos eletrônicos nº 13/18) e do diário de viagens (arquivo eletrônico nº 22). Também merece realce a cópia da Lei Complementar municipal nº 336, de 2003, que dispõe sobre o ISSQN no âmbito do Município de Uberlândia (arquivo eletrônico nº 20).
Houve produção de prova pericial nos seis estabelecimentos das franqueadas recorrentes (laudos nos arquivos eletrônicos nº 213/214). O perito do juízo concluiu que as recorrentes executam serviços ou atividades auxiliares relativas ao serviço postal, incluindo a produção ou preparação de objeto de correspondência, valores e encomendas, que antecedem o recebimento desses postados pela ECT; que elas não realizam serviços ou atividades de recebimento (tal como a Central de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE), expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas, inerentes à prestação de serviços postais; que os serviços da ECT não se confundem com as atividades auxiliares relativas ao serviço postal. Estes os fatos.
 
[...]
Feiras essas considerações, pela definição trazida pelo contrato de franquia contido nos arquivos eletrônicos nº 13/18, a agência franqueadora, caso das apelantes, é uma “unidade de atendimento de correios terceirizada contratada para atuar junto aos clientes de varejo e com contrato da ECT, prestando serviços auxiliares aos serviços postais” - prestação de serviços e venda dos produtos indicados no anexo 3 do contrato (cláusula quarta, item 4.1.). 
Ainda segundo o instrumento contratual, a prestação de serviços e venda de produtos é realizada por meio de atendimento ao público, lançamento de informações em sistema informatizado e tratamento dos objetos entregues à AGF para disponibilização à ECT, que os recebe promove a respectiva distribuição e entrega aos destinatários finais (cláusula quarta, item 4.1.5.). 
Ao examinar as atividades desenvolvidas nos estabelecimentos das recorrentes (laudos nos arquivos eletrônicos nº 213/214), o perito do juízo concluiu que estas executam serviços ou atividades auxiliares relativas ao serviço postal, incluindo a produção ou preparação de objeto de correspondência, valores e encomendas, que antecedem o recebimento desses postados pela ECT. Além disso, o expert salientou que as apelantes não realizam serviços ou atividades de recebimento (tal como a Central de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE), expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas, inerentes à prestação de serviços postais. E explicou que os serviços da ECT não se confundem com as atividades auxiliares relativas ao serviço postal. 
Vale dizer: seja sobre o prisma do instrumento do contrato, seja sob a ótica das impressões havidas pela prova pericial, as recorrentes prestam serviços auxiliares ao serviço postal e recebem, em contraprestação, uma comissão. Em outras palavras, elas não prestam os serviços postais propriamente ditos, até porque a prática transbordaria dos limites traçados pela Constituição da República, já que tais serviços só podem ser explorados sob regime de privilégio por empresa pública federal. 
Contudo, inobstante a nomenclatura atribuída a tais atividades e até mesmo o esforço argumentativo das apelantes, certo é que estas realizam a coleta das correspondências e de objetos a serem enviados pela ECT. E a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado (art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 116, de 2003). 
Ora, nos termos do art. 1º da Lei Complementar municipal nº 336, de 2003, de Uberlândia, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
Portanto, considerando que as recorrentes executam os serviços de coleta das correspondências e dos objetos a serem enviados pela ECT (item 26.01 da lista de serviços anexa à legislação de regência), falta espaço para conclusão diversa da que fora exposta na sentença no sentido de que incide a tributação do ISS sobre tais serviços, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade e, consequentemente, em indébito a ser repetido, uma vez que a exação é regular. Ou seja, o inconformismo é inagasalhável (doc. 388, pp. 11-12 e 19-21).

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. FRANQUIA. SERVIÇÕES POSTAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão (ARE 1.515.099 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25/11/2024 – grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL E DA NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS FRANQUEADAS: SÚMULAS NS. 279 E 454. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.554.901 ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).

Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. Serviços Postais. Contrato de Franquia. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de omissão. Novos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. 7. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes. 8. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (RE 1.443.295 ED-AgR-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/9/2024 – grifei).

Ademais, registro que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).

Além disso, ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso não prosperaria.

Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento dos embargos de declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.784/DF, da relatoria do Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 9/9/2024, acolheu o recurso, com efeitos modificativos, para explicitar que o ISSQN sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores”, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais, ou seja, sobre os serviços considerados como atividades auxiliares. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. FRANQUIA POSTAL. ATIVIDADES AUXILIARES RELATIVAS AO SERVIÇO POSTAL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. TESE FIXADA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ITEM 26 E SUBITEM 26.01. SERVIÇOS CONSIDERADOS POSTAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, na qualidade de amicus curiae a Associação Brasileira de Franquias Postais – ABRAPOST/NACIONAL carece de legitimidade recursal. 2. Configurada a obscuridade no julgado, cumpre sanar o vício. A tese pela qual reconhecida a constitucionalidade da “cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”, comporta explicitação, para assentar que a exação sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores” não incide sobre os serviços considerados postais. 3. Embargos de declaração da Associação Brasileira de Franquias Postais – ABRAPOST não conhecidos e declaratórios da Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil - ANAFPOST acolhidos com efeitos modificativos para, sanando a obscuridade no julgado, explicitar que o ISSQN sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores”, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais (grifei).

Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, colaciono a seguinte ementa de julgado desta Corte Suprema:

AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES. ITEM 26 E SUBITEM 26.01 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS ATIVIDADES QUE NÃO SEJAM CONSIDERADAS SERVIÇOS POSTAIS. ADI 4.784-ED. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.506.486 ED-segundos-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/4/2025).

Por fim, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.506.486 ED-segundos-AgR/MG, da sua relatoria, DJe 11/4/2025, que bem elucida a questão em análise:

Nesse ponto, não há que se falar em equívoco na aplicação do leading case, pois, diversamente do que afirmado pela parte ora agravante, esta Corte não concluiu pela impossibilidade de tributação das agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com base no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, tendo apenas delimitado o âmbito de incidência da norma. Por oportuno, transcrevo trechos esclarecedores do voto do Ministro Flávio Dino, Relator dos embargos de declaração na ADI 4.784: 
[...] (grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator